Tribunal: TJSP
Processo: 0008448-68.2012.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÕES.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.